Tribunal: TJSP
Processo: 0001205-70.2018.8.26.0572
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Furto qualificado – Réus confessos – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Valor da "res" não desprezível – Condenações mantidas.
Qualificadoras – Escalada e Rompimento de obstáculo – Demonstração pericial – Concurso de agentes – Admissão pelos acusados.
Penas-base mínimas.
Reincidência de um dos recorrentes compensada com a atenuante da menoridade – Incabível maior

Ementa:
Furto qualificado – Réus confessos – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Valor da "res" não desprezível – Condenações mantidas.
Qualificadoras – Escalada e Rompimento de obstáculo – Demonstração pericial – Concurso de agentes – Admissão pelos acusados.
Penas-base mínimas.
Reincidência de um dos recorrentes compensada com a atenuante da menoridade – Incabível maior redução das sanções pela confissão espontânea – Súmula 231 do STJ.
Substituição da pena privativa de liberdade – Recidiva não específica – Cabimento.
Regime prisional semiaberto – Agravante obsta abrandamento.
Réu primário – Privilégio – Coisas de pequeno valor – Possibilidade – Súmula 511 do STJ – Imposição exclusiva de multa.
Acordo de não persecução penal – Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP – Inviabilidade – Conduta criminal habitual – Presunção de inocência – Não violação – Entendimento já pacificado no tocante ao art. 89 da Lei 9.099/95.
Parcial provimento aos apelos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294585
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001205-70.2018.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que são apelantes
REINALDO CORREA DA SILVA e PEDRO HENRIQUE RIBEIRO LEAO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram parcial
provimento ao recurso de Reinaldo Correa da Silva para substituir a reclusiva
imposta por prestação de serviços à comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias, no
piso, mantida a cumulativamente aplicada. Em relação a Pedro Henrique Ribeiro
Leão, prejudicado o exame de seus pedidos, identifica-se a forma privilegiada do
delito, restringindo a condenação ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
mínimo unitário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-70.2018.8.26.0572 -Voto no
2
APELAÇÃO No 0001205-70.2018.8.26.0572
COMARCA: SÃO JOAQUIM DA BARRA
VOTO No 40.764
Furto qualificado Réus confessos Princípio da insignificância
Inaplicabilidade Valor da “res” não desprezível Condenações
mantidas.
Qualificadoras
Escalada e Rompimento de obstáculo

Demonstração pericial Concurso de agentes Admissão pelos
acusados.
Penas-base mínimas.
Reincidência de um dos recorrentes compensada com a atenuante
da menoridade
Incabível maior redução das sanções pela
confissão espontânea Súmula 231 do STJ.
Substituição da pena privativa de liberdade
Recidiva não
específica Cabimento.
Regime prisional semiaberto Agravante obsta abrandamento.
Réu primário
Privilégio
Coisas de pequeno valor
Possibilidade Súmula 511 do STJ Imposição exclusiva de
multa.
Acordo de não persecução penal Aplicação retroativa do art. 28-
A do CPP Inviabilidade Conduta criminal habitual Presunção
de inocência Não violação Entendimento já pacificado no
tocante ao art. 89 da Lei 9.099/95.
Parcial provimento aos apelos.
Reinaldo Correa da Silva e Pedro Henrique Ribeiro Leão
foram condenados pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de São
Joaquim da Barra a 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e
aberto, respectivamente, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário
mínimo, substituída a sanção corporal do segundo por prestação de serviços à
comunidade e limitação de final de semana, como incursos no art. 155, § 4o, I, II e
IV, do Código Penal.
Inconformados, apelaram.
Reinaldo, pretende a absolvição sustentando falta de provas
e atipicidade da conduta por ausência de dolo e insignificância penal.
Subsidiariamente, busca o afastamento das qualificadoras, a redução das penas
pela confissão espontânea e a substituição da pena privativa de liberdade por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-70.2018.8.26.0572 -Voto no
3
restritivas de direitos.
Pedro Henrique postula a substituição da reclusiva por única
sanção alternativa ou a concessão do “sursis”.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 341/350), a D. Procuradoria
da Justiça opina não provimento do recurso de Reinaldo e pelo parcial
acolhimento da insurgência de Pedro Henrique para a identificação da figura
privilegiada do delito.
É o relatório.
Segundo a denúncia, em 23 de fevereiro de 2018, os
apelantes resolveram furtar objetos da residência de José Luís Pinto. Assim, para
invadir a casa, Reinaldo pulou muro frontal e, com auxílio de chave de fenda
encontrada no imóvel, forçou a abertura de porta e se apossou de notebook e de
ferro de passar roupas. Pedro Henrique permaneceu do lado de fora da moradia,
dando cobertura à ação. Na sequência, trocaram por drogas os bens avaliados
em R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais - fl. 13). Comunicada, a polícia efetuou
diligência e identificou aos autores do delito.
Interrogados, os recorrentes admitiram o furto. Enquanto
Pedro Henrique vigiava a entrada da casa, Reinaldo nela ingressou. De posse
dos bens, entregou-os ao primeiro para poder sair. Pedro Henrique alegou ter
concorrido para o delito porque possuía “dívida oriunda de drogas”, mas negou
participação na venda dos objetos. Já Reinaldo garantiu que ambos efetuaram a
troca dos itens por “cerca de 20 (vinte) pinos de cocaína”, utilizados para
consumo pessoal. Policiais os detiveram horas depois.
A vítima confirmou a subtração. Quando voltava para casa,
vizinho a alertou sobre o furto. Porta estava “arrebentada” e pertences revirados.
Nada recuperou e gastou aproximadamente R$ 350,00 para consertar os danos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-70.2018.8.26.0572 -Voto no
4
Na delegacia, Pedro Henrique assumiu o compromisso de reparar o prejuízo.

Os PMs Tiago Lucchezi e Paulo Rubens da Silveira relataram
que, no local dos fatos, viram muro com marcas de escalada e porta arrombada.
Vizinhos presenciaram os réus praticarem o crime. Localizados, os agentes
confessaram a infração e a venda da “res” para Pascoal Damaceno. Este negou
a receptação.
Pascoal afirmou nada saber sobre o furto. Conhece Pedro
Henrique de vista.
Rosângela Barbosa Ribeiro, genitora de Pedro Henrique, dele
ouviu que participara somente da venda dos objetos. Apenas Reinaldo teria
cometido o furto. O filho já esteve internado para tratar dependência química.
Nesse contexto, confessos e firmemente incriminados pela
prova oral, a condenação dos apelantes era mesmo medida que se impunha,
tanto que contra ela não se insurgiu Pedro Henrique. Veja-se que Reinaldo
admitiu ter agido com dolo de subtrair, não o afastando a atuação para satisfazer
eventual vício em drogas.
Não há que se falar em atipicidade das condutas em razão
de insignificância, pois subtraídas coisas de valor total não desprezível (R$
680,00 - fl. 13).
As qualificadoras da escalada e do rompimento de obstáculo
restaram demonstradas pela perícia de fls. 48/53. O laudo consigna que pulado
muro de alvenaria de 1,90m e que danificadas fechadura de porta de vidro e
parte inferior de porta metálica. Retirados bens móveis do interior de residência,
evidente que rompidas barreiras para tanto e não a própria coisa. O concurso de
agentes foi admitido pelos réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-70.2018.8.26.0572 -Voto no
5
As penas-base se mantiveram nos pisos legais.
Na segunda etapa, integralmente compensado o aumento
pela comprovada reincidência de Reinaldo com a atenuante da menoridade (fls.
243 e 291). Assim, ainda que presente a rendição espontânea, inviável
abrandamento maior. É a orientação da Súmula 231 do STJ.
A recidiva obrigava a estipulação do regime intermediário
para Reinaldo, como disposto no art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. Todavia, não
decorrendo a agravante da prática do mesmo crime, socialmente recomendável a
substituição da corporal de Reinaldo por prestação de serviços à comunidade e
outra multa, autorizada pelo art. 44, § 3o, do mesmo diploma.
Quanto a Pedro Henrique, prejudicada a apreciação de seus
requerimentos.
Com efeito, conforme sugerido no r. parecer, tratando-se de
réu primário e de objetos de pequeno valor, com soma inferior ao salário mínimo
vigente à época do episódio (R$ 954,00), de rigor o reconhecimento do privilégio
descrito no art. 155, § 2o, do CP, com a imposição exclusiva da sanção
pecuniária, suficiente para a prevenção e reprovação da conduta.
Vale lembrar que a Súmula 511 do Superior Tribunal de
Justiça estabelece ser “possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o
do art. 155 do CP nos casos de furto qualificado, se estiverem presentes a
primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem
objetiva”, como no caso dos autos.
Por fim, apesar da confissão e da primariedade de Pedro
Henrique, incabível o novo acordo de não persecução penal. Apontamentos
registrados em folha de antecedentes indicam “conduta criminal habitual” (fls.
245/247), circunstância impeditiva do benefício, consoante o recém-incluído art.
28-A, § 2o, II, do CPP. Destaque-se não haver ofensa ao princípio constitucional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001205-70.2018.8.26.0572 -Voto no
6
da presunção de inocência, nos mesmos moldes do que se entende em relação à
suspensão condicional do processo do art. 89 da Lei 9.099/95, obstada por
processo em andamento.
No tocante ao instituto mais antigo, “a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o fato de o réu
estar respondendo a outros processos criminais justifica, nos termos do art. 89 da
Lei n. 9.099/95, o não oferecimento da proposta de suspensão condicional do
processo, sem que isso viole o direito fundamental à presunção de inocência.
Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no RHC 43.755/ES, Rel. Ministro Joel
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/09/2016, DJe 23/09/2016).
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Reinaldo Correa da Silva para substituir a reclusiva imposta por prestação de
serviços à comunidade e outra multa de 10 (dez) diárias, no piso, mantida a
cumulativamente aplicada. Em relação a Pedro Henrique Ribeiro Leão,
prejudicado o exame de seus pedidos, identifica-se a forma privilegiada do delito,
restringindo a condenação ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
VICO MAÑAS
Relator